Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-92.2018.8.26.0583
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500110-92.2018.8.26.0583/50000, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante
PATRICK OLIVEIRA DE FREITAS, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos para fixar a pena de Patrick Oliveira de Freitas em um (1) ano e oito
(8) meses de reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-
multa, no piso. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500110-92.2018.8.26.0583/50000 -Voto no
2
Voto no 49.225
Embargos de Declaração no 1500110-92.2018.8.26.0583/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de MARTINÓPOLIS
1a Vara Judicial
Embargante: PATRICK OLIVEIRA DE FREITAS
Embargado: 1a CÂMARA CRIMINAL
A defesa de Patrick Oliveira de Freitas interpôs
estes embargos de declaração, contra Acórdão desta 1a Câmara
Criminal que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso,
para diminuir a pena a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no
regime inicial aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, no piso,
como incurso no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas (fls.
738-745).
Alega contradição do julgado embargado, pois,
consideradas as circunstâncias anotadas, a pena deveria totalizar 1 ano
e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no piso. Pugna,
destarte, pela fixação deste montante de pena (fls. 764-766).
É o relatório.
Assiste razão à defesa.
Isso porque, em consonância com as razões
expostas no voto, levando-se em conta a confissão do embargante na
segunda fase como decidido (fl. 744) a pena, na segunda fase, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500110-92.2018.8.26.0583/50000 -Voto no
3
tornar ao mínimo legal, para, aplicado o redutor em grau máximo (fl.
744), totalizar 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no
piso.
Assim, acolhem-se os embargos nos termos
acima expostos, para fixar a pena de Patrick Oliveira de Freitas em um
(1) ano e oito (8) meses de reclusão, além do pagamento de cento e
sessenta e seis (166) dias-multa, no piso.
Figueiredo Gonçalves
relator